Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-34.2022.8.11.0080
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-34.2022.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER DE MORAIS RODRIGUES - CPF: 468.813.102-00 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Recurso De Apelação Cível. Ação Monitória. Inépcia Da Inicial. Juros Remuneratórios. Capitalização Mensal. Alegada Omissão. Rediscussão Do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto em Ação Monitória. O Embargante alega a existência de omissões na decisão colegiada e visa o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no
decisum
embargado quanto à análise dos fundamentos jurídicos e provas relativas à inépcia da petição inicial, validade da documentação apresentada, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e legalidade da capitalização dos juros.

III.
Razões de Decidir

3. No Acórdão impugnado a Câmara examinou de forma suficiente e fundamentada todas as alegações do Recurso de Apelação, inclusive quanto à aptidão dos documentos apresentados para instrução da Ação Monitória, em conformidade com o Enunciado 247, da Súmula do STJ.

4. A conclusão de inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pauta-se em dados objetivos, pois a taxa contratada é inferior à média de mercado, conforme Tema 234 do STJ e Verbete Sumular 382 da Corte Superior.

5. A existência de cláusula expressa de capitalização mensal autoriza sua cobrança, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ e é irrelevante o fato de constar em contrato de adesão.

6. A mora não é afastada pela mera discussão judicial dos encargos, conforme Enunciado 380 da Súmula do STJ.

7. A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais não configura omissão, uma vez que as teses jurídicas foram efetivamente enfrentadas.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000566-34.2022.8.11.0080

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Wagner de Morais Rodrigues
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição.

Aponta como omissos diversos dispositivos legais, tanto do Código de Processo Civil (arts. 319, III; 320; 330; 337, IV; 373, I; 425, § 2º; 434; 485, I e IV; 700, §§ 2º e 4º; 702, § 4º), quanto do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VI; 39; 46; 47; 51; 52) e da Constituição Federal (arts. 5º, XXXII e 170, V), além do Tema Repetitivo 234 do STJ.

Afirma que o Colegiado deixou de se manifestar sobre a inépcia da inicial pela suposta falta de documentos essenciais, a abusividade dos encargos financeiros, a capitalização de juros sem pactuação expressa, e quanto à falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Por fim, sustenta que tais omissões obstam eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões no ID.

280702390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Wagner de Morais Rodrigues
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude de sentença que acolheu parcialmente os Embargos Monitórios e, consequentemente, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU.

Nas razões do Apelo, o Embargante sustentou que a Ação Monitória foi proposta sem a juntada do contrato original, e que está instruída apenas com ficha gráfica e planilha unilateral de débito, o que caracteriza inépcia da inicial.

Argumentou, ainda, que os encargos financeiros cobrados são abusivos, pois os juros remuneratórios aplicados (5,56% ao mês) ultrapassam significativamente a taxa média de mercado (2,22% ao mês), o que contraria o entendimento consolidado no Tema 234, do STJ.

Alegou também, que não há prova da pactuação expressa da capitalização dos juros e, por esse motivo, a cobrança é ilegal, conforme entendimento do STJ.

Além disso, defendeu que, devido às cobranças abusivas, deveria ser afastada a mora e impedida a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, desproveu o Apelo.

Inconformado, o
Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão é omisso, vez que deixou de analisar importantes fundamentos jurídicos, notadamente em relação à inépcia da petição inicial, à validade dos documentos acostados, à incidência da inversão do ônus da prova e à aplicação das normas do CDC.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Na hipótese, no Acórdão embargado, a Câmara apreciou de forma sistemática, lógica e suficiente todas as alegações recursais trazidas pelo Embargante.

Com efeito, ao tratar da preliminar de inépcia da petição inicial, no Acórdão foi registrado que a instituição financeira instruiu a Ação Monitória com proposta de adesão, ficha gráfica da operação de crédito e extratos bancários, documentos esses tidos como aptos a formar um juízo de probabilidade do crédito alegado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio do Verbete Sumular 247, que expressamente admite como suficientes para o ajuizamento da Ação Monitória o Contrato de Abertura de Crédito em Conta-corrente e o demonstrativo de débito.

No voto condutor consta, portanto, de forma expressa, que a jurisprudência atual do STJ é firme ao dispensar a apresentação do contrato original, pois basta documentos que permitam, mesmo de forma unilateral, a formação de juízo de verossimilhança sobre a existência do crédito.

Quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, o Julgado é igualmente claro ao consignar que a taxa pactuada, de 5,56% ao mês, é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação.

De modo expresso, a Câmara fundamentou sua conclusão no Tema Repetitivo 234, do STJ, e no Enunciado 382 daquela Corte Superior, segundo a qual a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade. Desse modo, não apenas a tese foi enfrentada, mas também rejeitada com base em elementos objetivos e em jurisprudência consolidada.

No tocante à capitalização dos juros, verificou-se a existência de cláusula contratual expressa autorizando a capitalização mensal, o que afasta qualquer irregularidade.

Essa conclusão foi devidamente embasada nos Verbete Sumular 541 do STJ, que admite a cobrança de juros capitalizados, desde que pactuada de forma clara e anterior ao advento da Lei n. 10.931/2004, e no Verbete 539, do STJ, que admite a prática em contratos celebrados após 31/03/2000, tal qual é o caso dos autos.

Foi consignado, também, que embora o contrato apresentado tenha sido modelo padrão, a cláusula de capitalização está presente, o que satisfaz os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para sua validade.

Por fim, o argumento de que deve ser afastada a mora em razão da abusividade dos encargos foi rechaçado com base no Enunciado 380 da Súmula do STJ, segundo a qual a simples discussão judicial acerca dos encargos não descaracteriza a mora.

No Acórdão a Câmara reconheceu que, não havendo prova de cobrança indevida ou de encargos ilegais, não há como afastar a inadimplência do devedor nem impedir os efeitos típicos da mora, a exemplo da exigibilidade da dívida e eventual negativação do nome.

Dessa forma, todas as teses foram efetivamente examinadas de forma suficiente, com esteio em enunciados sumulares e temas do STJ, doutrina processual e análise dos documentos constantes dos autos.

A falta de menção literal a todos os dispositivos legais aduzidos não implica omissão jurídica, pois o Julgador não está restrito à referência textual de cada artigo, basta que aprecie a matéria debatida, o que, conforme exposto, foi exaustivamente feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que o prequestionamento não exige citação expressa de artigos de Lei, desde que a tese jurídica tenha sido efetivamente analisada.

Do exposto, conclui-se que os Embargos de Declaração não se prestam à correção de qualquer vício no Acórdão embargado. Cuida-se, em verdade, de tentativa de reabertura do debate meritório por via imprópria, hipótese expressamente vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025